Tribunal: TJES
Processo: 0001339-10.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001339-10.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GABRIEL MILHORATO AGUIAR
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE CORRETAMENTE EXASPERADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.Preliminar de nulidade da intimação. Era obrigação do recorrente manter atualizado o seu endereço, já que tinha ciência do processo e, não sendo localizado pelo oficial de justiça, correta a decretação da sua revelia, motivo pelo qual, não deve ser reconhecida a nulidade apontada.

2. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais militares, em Juízo, relataram toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito.

3. Deve ser mantida a pena-base, estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, com fulcro no art. 42, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a quantidade e variedade das drogas apreendidas (22 pinos de cocaína e 09 pedras de crack), além do seu alto poder viciante e deletério, a permitir maior reprovabilidade da conduta, já que preponderante sobre as circunstâncias do art. 59, do CP, sendo razoável e proporcional.

4. O acusado descumpriu uma das condições imposta, quando da concessão de sua liberdade, já que deixou de informar o seu endereço atualizado, sendo idôneo o fundamento utilizado pelo Magistrado, para decretar a sua prisão preventiva, pois visa resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que
é reincidente.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001339-10.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL MILHORATO AGUIAR

Advogado do(a) APELADO: VIVIANE DA SILVA FIDELIS - ES33733

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

GABRIEL MILHORATO AGUIAR

contra a sentença (fls. 107/113) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos, de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

01)
PRELIMINAR DE NULIDADE
DE INTIMAÇÃO DO RÉU

Há uma preliminar, suscitada pela defesa, onde alega a nulidade da intimação do réu, para audiência de instrução e julgamento, sendo indevido o reconhecimento da sua revelia.

No caso, verifico que, conforme certidão de fls. 93, o Oficial de Justiça compareceu no endereço indicado pelo próprio acusado, contudo, não foi possível a sua intimação.

E mais, consta na citada certidão, que o Oficial de Justiça tentou localizar o réu, em outros endereços indicados por sua mãe, irmão e companheira, além de tentar manter contato por telefone, não logrando êxito.

Registro, ainda, que durante a realização da audiência de instrução e julgamento (fls. 87), o Magistrado entrou em contato com a genitora do acusado, onde questionou a sua localização, tendo esta informado que não conseguiu contactá-lo.

Ademais, era obrigação do recorrente manter atualizado o seu endereço, já que tinha ciência do processo, motivo pelo qual, não deve ser reconhecida a nulidade apontada.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) 3.
Conforme esclarecido pelo Tribunal de Justiça, não há falar em nulidade no referido processo, uma vez que o acusado não foi localizado porque mudou de endereço sem comunicar ao Juízo a sua mudança. Consta que o apelante foi devidamente citado para responder ao processo, conforme certidão do oficial de justiça juntada ao processo (evento 91 - MAND54 e CERT55), e no tocante à sua intimação para comparecer na audiência de instrução, conforme certidão de fls. 104 e 106, do evento 91, na oportunidade em que foi realizada a diligência o acusado não foi encontrado no endereço informado no processo, razão pela qual foi decretada sua revelia. Conclui-se, de fato, que o envolvido tinha conhecimento da ação penal, mas mudou de residência sem declinar seu novo endereço, fato que ensejou a decretação da revelia, de forma que é incabível a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro ao Poder Judiciário.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.265.981/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao enfrentamento do mérito.

02) MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, e a revogação da prisão preventiva, decretada quando da prolação da sentença.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 24 de maio de 2021, no bairro Universal, em Viana-ES, policiais militares realizavam um patrulhamento, quando observaram o acusado em uma construção aberta, tendo este, ao perceber a presença da guarnição, deixado cair uma sacola.

Realizada a abordagem, os policiais militares encontraram na mencionada sacola, 22 (vinte e dois) pinos de cocaína e 09 (nove) pedras de crack.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 10/12), auto de apreensão (fls. 13), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 14) e laudo de química forense (fls. 106/106-verso).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar CARLOS DE LECONDAT SILVA PEREIRA (mídia de fls. 88), em Juízo, descreveu toda a dinâmica dos fatos, relatando que visualizou o acusado segurando a sacola, onde estavam os entorpecentes.

De igual modo, a testemunha ORION ZANARDI OLIVEIRA RIBEIRO (mídia de fls. 88), também policial militar, narrou que viu o acusado tentando se desvencilhar da sacola com as drogas, tendo este afirmado, quando da abordagem, que traficava no local.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Desse modo, diferentemente do que aduz a defesa, tenho que restou comprovado o crime de tráfico de drogas, já que, para sua configuração, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, denotem a traficância, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 786.607/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.

Indo adiante, pretende a defesa, a fixação da pena-base, no mínimo legal.

Todavia, tenho que deve ser mantida a reprimenda, estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, pois o Magistrado, corretamente, exasperou a pena-base, com fulcro no art. 42, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a quantidade e variedade das drogas apreendidas (22 pinos de cocaína e 09 pedras de crack), além do seu alto poder viciante e deletério, a permitir maior reprovabilidade da conduta, já que preponderante sobre as circunstâncias do art. 59, do CP, sendo razoável e proporcional.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) .3.
Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena base em 07 (sete) anos de reclusão, com base no art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade das drogas apreendidas), não merecendo qualquer reforma já que o aumento empregado não se mostra desproporcional, além de ter sido devidamente fundamentado.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024140043639, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventida, decretada na sentença, tenho que o acusado descumpriu uma das condições imposta, quando da concessão de sua liberdade, já que deixou de informar o seu endereço atualizado, sendo idôneo o fundamento utilizado pelo Magistrado, pois visa resguardar a ordem pública.

Ademais, o acusado é reincidente, o que também justifica a decretação da segregação cautelar, para garantia da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5340765),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.